Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PAINEL DECORATIVO. FALHA NA ENTREGA DO BEM. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré/recorrida a restituir-lhe R$ 461,98, referente à compra de um painel decorativo não entregue, todavia julgou improcedente o pedido de condenação da ré por dano moral, pleiteado no valor de R$ 15.000,00. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente alega que a falha na prestação do serviço lhe gerou dano moral indenizável pela perda do tempo útil, que foram sucessivos descumprimentos de prazos e deslocamentos reiterados ao estabelecimento comercial. Sustenta que o caso é de dano moral in re ipsa, razão pela qual requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, fazendo jus ao benefício de acordo com a documentação acostada (ID 79455520, 79455540 a 79455543). Contrarrazões apresentadas (ID 79455552).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A autora/recorrente adquiriu da ré/recorrida um painel decorativo para televisão, no dia 12/08/2025, no valor total de R$ 461, 98, já incluso o valor do frete. O produto seria entregue na sua residência no dia 21/08/2025 (ID 79455519), porém nunca ocorreu.
6. Embora a falha na prestação do serviço ao não concluir a entrega do produto, a situação não transborda a esfera patrimonial da autora/recorrente. Apesar da alegação recursal de que houve perda do tempo útil ao tentar solucionar o problema, inexistem provas nos autos nesse sentido.
7. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade, honra e imagem, causando-lhe abalo psicológico, dor, angústia, entre outros sentimentos negativos (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Todavia, a indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano (art. 186, CC), uma vez que a situação tratada nos autos não é hipótese de dano moral na modalidade in re ipsa (presumido).
8. Frisa-se o entendimento jurisprudencial consolidado de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, resolvendo-se a situação com a restituição da quantia paga devidamente atualizada, conforme determinado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.